Tribunal: TJES
Processo: 5001521-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001521-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA
AGRAVADO: ANDRE BARASCH e outros (8)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001521-61.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: TERRA NOVA TRADING LTDA

EMBARGADOS
: ANDRE BARASCH, PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE,RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA, TISSOT S.A. e MIDO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TERRA NOVA TRADING LTDA em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível (Id. 1919928) que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento outrora interposto pela embargante.

Irresignada, asseverou, em síntese, que em razão da comprovação da prática de fraude e concorrência desleal pelos embargados, o foro competente para o processamento da demanda originária seria o do domicílio do autor, nos termos do artigo 53, V, do CPC/15.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001521-61.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: TERRA NOVA TRADING LTDA

EMBARGADOS
: ANDRE BARASCH, PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE,RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA, TISSOT S.A. e MIDO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TERRA NOVA TRADING LTDA em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível (Id. 1919928) que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento outrora interposto pela embargante.

Irresignada, asseverou, em síntese, que em razão da comprovação da prática de fraude e concorrência desleal pelos embargados, o foro competente para o processamento da demanda originária seria o do domicílio do autor, nos termos do artigo 53, V, do CPC/15.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

P
or ocasião do julgamento
colegiado,

depreendeu-se

pela
validade da
cláusula de eleição de foro inserta nos
contratos de mútuo, face a relação jurídica tipicamente empresarial, sopesada à inexistência de vulnerabilidade técnica, jurídica, tampouco econômica da autora/embargante para demandar na comarca previamente eleita.

Registrou-se, ainda, a relevância dos contratos de mútuo para a causa de pedir, na medida em que a embargante pleiteia na demanda originária nada menos do que a suspensão da exigibilidade das avenças até ”
o julgamento de mérito da ação principal a ser proposta pela Autora
”.

Não suficiente, pontuou-se que,
mesmo que afastada a cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre TERRA NOVA TRADING LTDA e BARASCH SYLMAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., o artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC/15, dispõe que será competente o foro do lugar do ato ou do fato para a ação de reparação de dano, circunstância que impõe o tramitar da ação no local da suposta concorrência desleal, orquestrada e deflagrada, segundo a tese autoral, no Município de São Paulo/SP.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Diante disso, r
esta
claro
o
intuito d
a

e
mbargante
d
e ver rediscutida a matéria objeto da lide,
olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
a

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
e

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

Registre-se, por fim, que a superveniência de novos aclaratórios embasados na mesma fundamentação poderá ensejar na aplicação da penalidade prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

P
osto
isto
,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito
de
a

embargante aponta
r
a existência de
omissões

no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.